Tribunal: TJSP
Processo: 1050201-81.2021.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução de valores e pretensão indenizatória - Contratação não comprovada - Descontos indevidos de valores de conta corrente consubstanciado - Desnecessidade da comprovação de má-fé - Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, afastando o elemento volitivo - Cobrança

Ementa:
Seguro - Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com devolução de valores e pretensão indenizatória - Contratação não comprovada - Descontos indevidos de valores de conta corrente consubstanciado - Desnecessidade da comprovação de má-fé - Tese firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do EAREsp n° 676.608/RS, afastando o elemento volitivo - Cobrança indevida anterior a 30 de março de 2021, que consiste no termo inicial da modulação do referido julgado - Devolução simples acertada - Juros moratórios incidentes a partir da contratação indevida - Danos morais cabíveis - Fixação satisfatória - Juros moratórios incidentes a contar do evento danoso - Apelos improvidos.